Tribunal: TJMT
Processo: 0026487-92.2019.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026487-92.2019.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (AGRAVANTE), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), HUMILDE CARGNIN QUATRIN - CPF: 206.322.401-30 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM E MANTIDA EM SEDE DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO – CONVENCIMENTO FUNDAMENTADO - DECISÃO QUE DETERMINA O RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – REDISCUSSÃO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A ALTERAR A DECISÃO IMPUGNADA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A concessão do benefício da assistência judiciária depende de comprovação acerca da alegada necessidade. No caso concreto, a justiça gratuita já foi objeto de análise por esta Corte de Justiça e não há elementos novos capaz de vulnerar o entendimento posto na decisão anterior.
Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0026487-92.2019.8.11.0055

AGRAVANTE / EMBARGANTE:
LUIZ QUATRIN, HUMILDE CARGNIN QUATRIN

AGRAVADO / EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Agravo Interno
opostos
nos
embargos de declaração
por LUIZ QUATRIN de decisão monocrática que desproveu os aclaratórios para manter
o indeferimento da justiça gratuita postulada no recurso de apelação interposto contra BANCO DO BRASIL S.A.

Diz que comprovou a condição de hipossuficiência, notadamente em razão da frustação econômica da atividade de avicultor, bem assim que não exerce mais a advocacia em razão da sua idade – 66 anos – e por problemas de saúde, além dos prejuízos à carreira advindos da pandemia.

Assevera que a declaração do IRPF 2020/2021 revela a condição de hipossuficiência e permite concluir que o desembolso de R$45.000,00, a título de custas da apelação, é maior que suas forças financeiras.

Anota que o fato de ser advogado em vários processos na comarca de Tangará da Serra não significa renda, máxime é parte (polo passivo) em alguns.

Alega que o fato de serem proprietários de imóveis urbanos na cidade de Tangará da Serra não implica em liquidez imediata, mesmo que sejam valorizados. Adiciona que foram adquiridos há mais de 30 anos e não revelam aumento patrimonial.

Explica que as movimentações bancárias acima da média relatada pelo juízo de primeiro grau estão atreladas as entradas/receitas ao mutirão realizado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso no biênio 2020/2021, para julgar processos que estavam pendentes de prestação jurisdicional na Comarca de Tangará da Serra. Salienta, porém, que aludidos valores não pertenciam, em sua totalidade, aos recorrentes.

Aduz que os dois veículos noticiados pelo juízo de origem estão penhorados e com gravame de restrição de circulação, o que impede a venda dos mesmos e que referidos bens servem para deslocamento do filho Luiz Gustavo, portador de paraplegia.

A par disso, alegam que não detém capacidade financeira por falta de liquidez atual para fazer cobro ao pagamento das custas, em razão do comprometimento de seus parcos rendimentos mensais.

Discorre acerca dos requisitos para concessão da tutela de urgência, bem assim da justiça gratuita e pedem a reconsideração da decisão agravada, a fim de deferir o pedido de gratuidade da justiça para processar o Recurso de Apelação Cível n.º 0026487-92.2019.8.11.0055, sem o pagamento das custas. Caso não seja esse o entendimento, requerem seja levado o recurso à apreciação da Colenda Quarta Câmara Cível de Direito Privado, onde se requer seu integral provimento (Id 124173070 - Pág. 74).

Contraminuta (Id 124476166) pelo desprovimento.

É o relatório.

2

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno
opostos
nos
embargos de declaração
por LUIZ QUATRIN de decisão monocrática que desproveu os aclaratórios para manter
o indeferimento da justiça gratuita postulada no recurso de apelação interposto contra BANCO DO BRASIL S.A.

A r. sentença recorrida que indeferiu a justiça gratuita apreciou bem a questão da assistência judiciária, inclusive com buscas contemporâneas no acervo patrimonial do recorrente.

Embora relevantes os argumentos e a ratificação do pedido de concessão de justiça gratuita não restou demonstrada a em condição de hipossuficiência que lhe impeça de recolher as custas processuais.

O imposto de renda referente ao ano-calendário 2020, exercício 2021, assim como os demais documentos foram objeto de exaustiva análise e serviram de fundamento para a manutenção do indeferimento da justiça gratuita pelo juízo do primeiro grau de jurisdição.

Os imóveis dos quais são proprietários na Comarca de Tangará da Serra, muito embora adquiridos anteriormente, receberam significativa valorização e não se sabem a real destinação dos mesmos (se alugados, se arrendados), mas, com certa margem de segurança, o acervo revela-se incompatível com a declinada miserabilidade.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA - PROFISSIONAL LIBERAL - DECLARAÇAO DE IMPOSTO DE RENDA
- ART. 5º, LXXIV, DA CF/88 - NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO INDEFERIDO.

1. O art. 5º, LXXIV, da CF/88 proporciona o deferimento assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

2.
Constituindo que o postulante, profissional liberal atuando em causa própria, é proprietário de imóvel em área nobre da cidade, revela-se incompatível com declinada miserabilidade. 3. Recurso não provido
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.092985-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2019, publicação da súmula em 30/01/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
- ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - NÃO COMPROVAÇÃO
- REMUNERAÇÃO SUPERIOR - INDEFERIMENTO.

O benefício da gratuidade de justiça somente será concedido quando restar devidamente comprovada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em atendimento ao disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF”.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.178004-4/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 17/12/2021)

Com efeito, o benefício da assistência judiciária é deferido a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC)
.

O benefício da assistência judiciária gratuita tem base constitucional, conforme o texto expresso do art. 5º, LXXIV da Carta Magna, que consagra o direito à assistência judiciária,
in verbis
:

“
LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Nessa linha de intelecção, vê-se que a prova documenta, aliada a
condição social da parte distancia da
condição de hipossuficiência abrangida pela justiça gratuita. Assim, mesmo que os recorrentes
reafirmem que fazem jus à gratuidade da justiça
,

os indicativos existentes nos autos não lhe são favoráveis.

De modo que

não é capaz de colocar os agravantes na condição de hipossuficiência exigida pela norma jurídica.

De relevo notar que os próprios postulantes juntam recente contrato de mútuo obtido junto a Mútua (Caixa de Assistência dos Engenheiros Agrônomos e Engenheiros Civis - CREA) para aquisição de equipamentos de energia solar (Id 124173070, p. 43/45) assinado em 03.11.2021, no valor de R$70.000,00, para pagamento de 36 parcelas de R$1.944,44, o que revela a capacidade do agravante para obter crédito e sua liquidez financeira momentânea.

Por fim, vê-se que a questão já fora enfrentada em juízo de admissibilidade do apelo e após no julgamento dos aclaratórios que, por sua vez, foram rejeitados monocraticamente, do que se revela a intenção do agravante de apenas rediscutir a matéria.

Assim, a par da ausência dos pressupostos que autorizam a reconsideração da decisão monocrática quanto neste Agravo Interno, a circunstância impõe a manutenção do
decisum
ora impugnado.

Desse modo, sem que haja o convencimento do Relator sobre a reforma da decisão agravada, é de se desprover o Agravo Interno interposto.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial:

"AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CIVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – SEGUIMENTO NEGADO - DECISÃO DO RELATOR EM CONSONÂNCIA COM DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência."
(AgR 49495/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015) (grifei).

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime”.
(Agravo Nº 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018)

Posto isso,
nega-se provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022